Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801484-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AGUINALDO MENDONCA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801484-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO REGIS RAMOS.

PACIENTE: JOSÉ AGUINALDO MENDONÇA DA ROCHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A,
CAPUT
, C/C 226, INCISO II, AMBOS DO CPB.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
PELA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME COMETIDO CONTRA VÁRIAS CRIANÇAS,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, visto que a custódia cautelar do paciente se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o coacto cometa novos delitos, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para a sociedade de maneira geral. Igualmente, o crime teria sido praticado mediante violência sexual, restando evidenciado o destemor e a ousadia da conduta do coacto e, portanto, a sua periculosidade, visto que o crime foi praticado contra várias crianças do seu convívio familiar, além do
modus operandi
, diante da gravidade em concreto por se tratar de estupro de vulnerável que é configurado como crime hediondo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ AGUINALDO MENDONÇA DA ROCHA, preso preventivamente no dia 12/06/2021, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos
217-A,
caput
, c/c 226, inciso II, ambos do
CPB
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante aduz que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 8156056 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8358507 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8468677 - páginas 1 a 9), após os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o paciente, por reiteradas vezes, estuprou as vítimas M. H. DE S. R. (05 anos de idade), E. C. DE S. R. (11 anos de idade) e G. S. C. (atualmente com 18 anos de idade), praticando em face delas conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Segundo se apurou no Inquérito Policial, o coacto era companheiro da avó das vítimas M. H. DE S. R. e E. C. DE S. R. e tia da vítima G. S. C, a nacional SIRLENE STRUTZ REQUEL, sendo que aquelas residiam na residência de Sirlene. Desta forma, como dito, por reiteradas vezes, o paciente abusou sexualmente das vítimas, sendo que sempre se aproveitou do fato de ficar sozinho com as menores, oportunidade em que passava a praticar os abusos sexuais consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos diversos. Os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil do Estado do Pará, haja vista que os genitores das vítimas M. H. DE S. R. e E. C. DE S. R., conversavam com a ofendida M. H. DE S. R., de forma repentina, se aproximou dos pais e afirmou o seguinte:
“o vovô ‘Naldo’ pegou na minha cintura, me colocou no colo e mandou eu rebolar!”
.

Diante dos acontecimentos, a genitora das vítimas se dirigiu até a residência de Sirlene, ocasião em que conversou com a vítima G. S. C., que na oportunidade, confidenciou que também sofreu diversos abusos sexuais por parte do paciente. Segundo relatos da vítima G. S.C., os abusos contra a mesma ocorreram por aproximadamente 11 (onze) anos, desde quando o coacto passou a conviver maritalmente com sua tia Sirlene.

Desta forma, conforme declarações prestadas pelas próprias vítimas, o coacto as estuprou por reiteradas vezes, prevalecendo-se de sua condição de companheiro da avó das ofendidas M. H. DE S. R. e E. C. DE S. R. e tia da vítima G. S. C, sempre com o mesmo
modus operandi
, especialmente pelo fato de que aguarda as oportunidades em que ficava a sós com as menores para perpetrar seus intentos criminosos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, denota-se que a custódia está fundamentada por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, também pela gravidade dos atos praticados, consistentes abusos contra várias vítimas menores de idade, bem como o fato de que a prática delitiva se desenvolveu no âmbito familiar, uma vez que o paciente se aproveitando do fato de ser tanto avô como tio de consideração das vítimas. além disso pela conveniência da instrução criminal, visto que o paciente é acusado de crime tão nocivo à sociedade e que seja retirado do convívio social, pelo menos até a conclusão da ação penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há constrangimento ilegal na prisão do paciente, sendo a mesma necessária para a manutenção da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, eis que as graves circunstâncias em que o crime de estupro de vulnerável foi praticado, contra várias crianças no seio da família.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido mediante violência sexual, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/04/2022